Tribunal: TJSP
Processo: 2299013-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. R. decisão que rejeitou impugnação ofertada pela executada. Inadimplemento da obrigação verificado. Manutenção da incidência de astreintes.

Pedido de redução. Impossibilidade. Valor que não se mostra excessivo, sendo razoável e adequado. R. decisão mantida. Recurso improvido.